Tribunal: TJMT
Processo: 1013893-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013893-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), RODRIGO HERCULANO DE OLIVEIRA - CPF: 340.672.758-11 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013893-58.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO - ART. 398, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPC - ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando o demandado/executado afirma não ter o documento exigido, incumbe ao autor comprovar que esta declaração não corresponde à verdade, nos termos do art. 398, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013893-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI

AGRAVADO: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Danilo Trevisol Guerini
, contra decisão que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
C. Vale - Cooperativa Agroindustrial
, entendeu que, no que tange a exibição de documentos, a executada colacionou os documentos que detinha ao id n. 63200274 e determinou a intimação da parte devedora C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Afirma que a executada efetivamente não colacionou todos os documentos e, que a decisão deixou de apreciar a fixação de multa de R$1.000,00 (item a); condenação em litigância de má-fé (item b); majoração dos honorários sucumbenciais a fim de realizar a reserva de honorários e rateio entre todos os advogados que atuaram no processo.

Sem contraminuta (Id 175467188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013893-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso
de Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Danilo Trevisol Guerini
,
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
C. Vale - Cooperativa Agroindustrial
entendeu que, no que tange a exibição de documentos,
a executada colacionou os documentos que detinha ao id n. 63200274 e determinou a intimação da parte devedora C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC
.

Observa-se que o juízo em 23.07.2021 (Id 61310448, p. 1⁄2, origem)
determinou a intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação da obrigação assinalado na sentença (exibição das cópias de todos os contratos firmados entre as partes desde 2001/2002 até 2005/2006, cópia autenticada de todos os acertos, bem como autorizações de venda e fixação de preço dos produtos entregues e romaneios de entrega de produtos, ainda, notas fiscais de entrega de insumos pertinentes à relação mercantil, e por fim, cópia do cheque de n°. 855839, da agência do Banco do Brasil desta cidade, no valor de R$ 328.423,00 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e três reais), emitida pela própria cooperativa e endossado pelo requerente), bem assim fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para o caso de não cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

A apelada, por sua vez, por meio da petição (Id 63201924 a 63209308, p. 22), juntou os documentos que detinha. O recorrente alega o descumprimento dos comandos judiciais e pugna pela majoração da multa para R$1.000,00 por dia e condenação da executada por litigância de má-fé, acrescido de 10% de honorários.

Pois bem. Prescreve o parágrafo único do artigo 398 do CPC, que:

“O artigo 398:

Parágrafo Único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”.

A postura da empresa agravada em apresentar, ao que parece, parcialmente os documentos decorre do tempo decorrido para a guarda de documentos, o que implicará, como consequência possível, a aplicação do parágrafo único, art. 398, CPC.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AFIRMATIVA DO RÉU DE NÃO POSSUIR OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - DEMONSTRAÇÃO DE INVERACIDADE DA ALEGAÇÃO - ÔNUS DO REQUERENTE - ART. 357 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo a sentença analisado de forma satisfatória o pedido e as peculiaridades do feito, não cabe alegar ausência de fundamentação. Se o requerido afirma não possuir os documentos solicitados, cumpre ao requerente provar o contrário (art. 357 do CPC). Se não o fizer, será tida por legítima a recusa em apresentá-los”. (N.U 0002030-04.2010.8.11.0025, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –RECUSA – DOCUMENTO INEXISTENTE – ART. 400, CPC - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO – ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o requerido afirma não ter o documento exigido, incumbe ao autor comprovar que esta declaração não corresponde à verdade, nos termos do art. 398, parágrafo único do CPC. (Rai 1003339-64, j. em 12.05.2023, de minha Relatoria)

Por fim, a questão da majoração da multa e litigância de má-fé sequer foi objeto da decisão agravada e, sob qualquer ótica, acha-se prejudicada diante da conclusão do presente recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023